Tribunal: TJMT
Processo: 1003960-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003960-87.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ e CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
EMBARGADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ e CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA O AUTOR E REJEITADOS PARA O RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ. O embargante CARLOS alega contradição quanto à parte dispositiva do julgado, especialmente no tocante à fixação dos honorários. Já a embargante CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA aponta omissão na análise da ausência de prova mínima e da existência de culpa exclusiva do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há erro material no acórdão, conforme alegado por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ; e (ii) verificar se o acórdão incorre em omissão quanto à análise de elementos probatórios e da tese de culpa exclusiva da vítima, conforme sustentado pela CENTRO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material na parte dispositiva do acórdão, relativo à fixação dos honorários sucumbenciais, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. Embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria de fato ou reavaliar provas, sendo restritos à correção de vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. As alegações de omissão apresentadas pela clínica embargante não encontram respaldo, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes dos autos.
6. A tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, travestida de alegação de omissão, revela inconformismo com a decisão, não sendo hipótese de embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: “1. É cabível a oposição de embargos de declaração para corrigir erro material verificado na parte dispositiva do acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. 3. O mero inconformismo com a decisão não justifica a interposição de embargos declaratórios, sob pena de uso indevido da via recursal. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, § 2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003960-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 996.390.171-91 (RECORRIDO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHEU DO AUTOR E REJEITOU DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025